Tribunal: CARF
Processo: 11080.918022/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.918022/2011-62
RESOLUÇÃO
3201-003.670 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de abril de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
VONPAR REFRESCOS S A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem, para que se verifique o
seguinte: (i) aferição da existência de créditos passíveis de utilização nestes autos decorrentes do
cancelamento do auto de infração julgado no processo n.o 11080.733814/2013-21, (ii) elaboração
de relatório detalhado com as informações acerca da possibilidade ou não de se deferir o crédito
objeto do PER/DCOMP n.o 42675.56281.200509.1.1.01-4921, transmitido em 20/05/2009, no
valor de R$ 595.407,97, bem como homologar a compensação a ele vinculada, (iii) após, os autos
deverão ser remetidos ao contribuinte para se manifestar no prazo legal de 30 dias e (iv)
transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, os autos deverão retornar a este conselho para
conclusão do julgamento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 3201-003.668, de 16 de abril de 2024, prolatada no
julgamento do processo 11080.918020/2011-73, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocado(a)), Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.

Fl. 2419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.670 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.918022/2011-62
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Nos termos do relatório da Delegacia Regional de Julgamento o presente processo
administrativo fiscal desencadeou nos seguintes fatos:
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não reconheceu o direito de crédito,
pleiteado
através
do
PER/DCOMP
38314.29088.210509.1.1.01-8389,
transmitido
em
21/05/2009, no valor de R$ 3.134.358,95, e não homologou a compensação a ele vinculada. O
crédito foi apurado pelo estabelecimento filial, inscrito no CNPJ sob no 91.235.549/0024-07.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ foi julgada improcedente por meio de acórdão no 10-53.996, ementado da
seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. DECISÃO ADMINISTRATIVA NÃO DEFINITIVA.
VEDAÇÃO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão o contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
alegando, em síntese:
3. DA INAPLICABILIDADE DO ART. 25 DA IN/RFB N° 1.300/2012
4. DA DECISÃO PROFERIDA NO PA No 11080.733814/2013-21
5. DA RELAÇÃO DIRETA ENTRE A COMPENSAÇÃO REALIZADA E O PA No
11080.733814/2013-21 E DO SOBRESTAMENTO DESTE PA
6. DOS DEMAIS ARGUMENTOS NÃO ANALISADOS PELA DECISÃO ORA RECORRIDA
7. DO DIREITO AO CRÉDITO DE IPI DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO ART. 11 DA LEI
N° 9.779, DE 19.01.1999.
Fl. 2420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.670 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.918022/2011-62
3
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade para seu conhecimento. Não foram arguidas preliminares.
Alega a DRJ que os créditos pleiteados nestes autos estão atrelados ao auto de
infração sob o número 11080.733814/2013-21 que já foi julgado em definitivo
pela 2o Turma Ordinária da 4a Câmara, acórdão no 3402-002.900, nos seguintes
termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
Ementa:
IPI. CRÉDITO. PRODUTOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS.
COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
A autoridade administrativa está adstrita a aplicar exatamente o comando
determinado pelo Poder Judiciário, sem qualquer margem de discricionariedade.
Assim, estando o contribuinte munido de decisão transitada em julgado que lhe
garante o direito ao crédito de IPI, relativo à entrada de produtos que gozam de
isenção da Zona Franca de Manaus, cabe à Administração Pública reconhecer tal
direito creditório.
IPI. VENDA PARA ENTREGA FUTURA. INEXIGÊNCIA. SALDO CREDOR NO PERÍODO.
MULTA. RETIFICAÇÃO ANTES DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
Sendo comprovadamente existente o saldo credor de IPI no período em que o
contribuinte equivocadamente escriturou crédito decorrente de simples
faturamento de mercadoria consubstanciado em nota fiscal de venda para entrega
futura, além de posteriormente a entrada da mercadoria ter efetivamente ocorrido
sem a tomada dos mesmos créditos, não há falta de pagamento do imposto a ser
cobrada pela fiscalização. Ademais, a inexistência de “falta de pagamento”,
acompanhada da retificação do erro escusável, autoriza a não aplicação da multa
pela autoridade julgadora.
A ementa acima reproduzida refere-se ao julgamento do Recurso de ofício, visto
que o Auto de Infração teve a impugnação julgada procedente pela DRJ.
Conforme constou no relatório reproduzido pela relatora, vejamos:
Trata-se de recurso de ofício interposto em face da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) de Porto Alegre/RS, que julgou
procedente a impugnação apresentada pelo contribuinte ao reconhecer como
Fl. 2421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.670 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.918022/2011-62
4
legítimo o aproveitamento de crédito de Imposto sobre Produtos Industrializados
(“IPI”), com fundamento em decisão judicial definitiva em seu favor, plenamente
eficaz à época dos fatos que motivaram a autuação fiscal de cobrança de IPI, com
respectivos juros de mora e multa de ofício no montante de R$ 92.307.979,85.
Ressalte-se que o tributo lançado representa os saldos devedores apurados na
escrita após a glosa de créditos considerados indevidos pela auditoria fiscal
descrito no Termo de Constatação Fiscal.
(...)
O julgamento da impugnação resultou no acórdão da DRJ, que, em síntese, não
acatou a preliminar de decadência porque entendeu que os créditos utilizados para
abatimento de débitos de IPI (do último trimestre de 2007) foram glosados, o que
resultou na existência de saldos devedores em todos os períodos que compõem a
autuação (2008). Assim, considerou que inexistiu pagamento antecipado em
nenhum dos períodos de apuração, não havendo, portanto, que se falar em
homologação tácita ou expressa. Com isso, afastou a análise da decadência com
base no artigo 150, §4o do CTN, redirecionando a subsunção do caso concreto ao
artigo 173, inciso I do mesmo diploma legal, concluindo então pelo afastamento da
decadência in casu.
Passando à análise do mérito, a DRJ assevera que são genéricos os dispositivos das
decisões judiciais que validam a conduta do contribuinte (Mandado de Segurança
n. 91.00095524).
Porém, traçando o histórico das decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o
assunto, conclui que as isenções da Zona Franca de Manaus têm sido apreciadas de
forma diferente das isenções objetivas pelo Supremo Tribunal Federal (“STF”), para
fins de creditamento de IPI. Assim, reconhecendo que a Recorrente tem a seu favor
coisa julgada material e formal, que lhe garante o aproveitamento do crédito
objeto de glosa pelas autoridades tributárias, decidiu-se que a glosa deveria ser
revertida, com o cancelamento de todas as cobranças dos itens 01 e 03 do Auto de
Infração.
Com relação a venda para entrega futura (item 02 do Auto de Infração), o processo
foi baixado em diligência para a verificação dos créditos que o contribuinte poderia
aproveitar nos períodos da efetiva entrada das mercadorias. Nela, conclui-se que,
com a reconstituição da escrita fiscal do contribuinte, existia saldo credor de IPI no
período de referência, de acordo com o seguinte quadro sintético:

Dessa forma, concluiu-se igualmente pelo cancelamento da parcela de exigência
correspondente ao saldo devedor de impostos originalmente apurado em
decorrência da glosa de créditos decorrente de venda para entrega futura, assim
como dos respectivos juros de mora e multa de ofício.
Tendo sido o lançamento cancelado em sua integralidade, subiram os autos para o
julgamento do recurso de ofício por este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (“CARF”).
Fl. 2422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.670 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.918022/2011-62
5
Cabe ainda destacar que o Recurso de Ofício foi improvido e não houve
interposição de Recurso Especial, conforme se verifica no andamento processual
disponível no sítio do CARF1.

Diante de tudo que foi acima exposto, não há ainda como certificar a existência
de liquidez e certeza dos créditos existentes, bastantes para homologação da
declaração de compensação que se discute nestes autos. Por essa razão entendo
por necessária a abertura de diligência, com a finalidade de verificar se do PAF
que julgou o auto de infração restou créditos suficientes para a homologação das
compensações declaradas neste processo, que ora se julga.
Nesse sentido, concluo pela abertura de diligência para:
(i)
Que os autos sejam remetidos à origem para aferição de créditos
existentes, decorrentes do cancelamento do auto de infração, julgado no processo
n.o 11080.733814/2013-21.
(ii)
Que a unidade de origem formule relatório detalhado com as informações
acerca da possibilidade ou não de homologar o PER/DCOMP n.o
42675.56281.200509.1.1.01-4921, transmitido em 20/05/2009, no valor de R$
595.407,97 e a compensação a ele vinculada.
(iii)
Após, que os autos sejam remetidos ao contribuinte para se manifestar no
prazo legal de 30 dias.
(iv)
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, que os autos retornem a
este conselho para conclusão do julgamento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem, para que se verifique o seguinte: (i)
aferição da existência de créditos passíveis de utilização nestes autos decorrentes do

1 https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarInformacoesProcessuais/exibirProcesso.jsf
Fl. 2423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.670 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.918022/2011-62
6
cancelamento do auto de infração julgado no processo n.o 11080.733814/2013-21, (ii) elaboração
de relatório detalhado com as informações acerca da possibilidade ou não de se deferir o crédito
objeto do PER/DCOMP n.o 42675.56281.200509.1.1.01-4921, transmitido em 20/05/2009, no
valor de R$ 595.407,97, bem como homologar a compensação a ele vinculada, (iii) após, os autos
deverão ser remetidos ao contribuinte para se manifestar no prazo legal de 30 dias e (iv)
transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, os autos deverão retornar a este conselho para
conclusão do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 2424
DF CARF MF
Original